Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-32.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-32.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

APELADO: AVAILDES BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em apelações simultâneas, não conheceu do recurso da parte autora por intempestividade e negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a sentença de parcial procedência do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. A embargante alegou omissões e contradição no acórdão, requerendo efeitos infringentes para reformar a decisão ou, alternativamente, prequestionar dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos pontos suscitados pela embargante; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos modificativos ao julgamento por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos relativos à ilegitimidade passiva da CHESF, cerceamento de defesa, inaplicabilidade da teoria do risco administrativo, ausência de provas de danos morais e culpa exclusiva do Município de Jitaúna, afastando-os com base na responsabilidade objetiva da concessionária e na suficiência do conjunto probatório.

4. A ausência de menção específica ao relatório da ANEEL e ao parecer técnico do Professor Jerson Kelman não configura omissão, pois o acórdão embasou-se na Nota Técnica do INEMA, sendo lícito ao julgador fundamentar sua decisão em provas que considera mais relevantes, sem necessidade de rebater todos os documentos juntados.

5. A alegada omissão quanto à análise das comunicações expedidas pela CHESF foi implicitamente afastada, diante da conclusão firmada quanto à ausência de alerta prévio, sendo vedado o reexame probatório em sede de embargos de declaração.

6. O acórdão embargado aplicou expressamente o Código de Defesa do Consumidor e a teoria do risco administrativo, de modo que a insurgência da parte embargante representa mero inconformismo com a fundamentação jurídica adotada, e não omissão sanável.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração das provas, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, §6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000153-32.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros e como embargada AVAILDES BARBOSA DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora